Tribunal: TCU
Processo: 017.418/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5920/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.418/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnaldo dos Santos (XXX.397.065-XX); Allisson Luiz Nascimento da Silva (XXX.572.124-XX); Camilla Goncalves dos Anjos Araujo de Souza (XXX.767.194-XX); Cristiane Franca Nunes Moreira (XXX.476.338-XX); Edson Ferreira de Lima (XXX.514.024-XX); Eliane Santos do Nascimento (XXX.844.164-XX); Jackson Moreira de Souza (XXX.080.125-XX); Odair Jose Silva dos Santos (XXX.992.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.